Tribunal: STF
Processo: Rcl 68331
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-07
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.  NEGATIVA DE SEGUIMENTO.  PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Ivete Maria Caribe da Rocha e outros, contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região/PR, no Processo nº 3461100-84.1996.5.09.0006, que teria deixado de observar a cláusula de reserva de plenário prevista no enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF. 
 
    2. A parte reclamante narra que, em sede de execução trabalhista, o Juízo de 1º Grau reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente da pretensão executória, extinguindo o processo, nos termos do art. 924, inc. V, do Código de Processo Civil. A beneficiária interpôs agravo de petição, tendo o TRT da 9ª Região dado provimento ao recurso para afastar o reconhecimento da prescrição. Após, a parte reclamante opôs embargos de declaração os quais foram  providos tão somente para prestar esclarecimentos e compor o acórdão embargado. Na sequência, interposto recurso de revista, o Tribunal Regional negou-lhe seguimento, assim como o Tribunal Superior do Trabalho, em sede de agravo de instrumento, ante a ausência de transcendência da matéria.  Dessa decisão foram opostos embargos de declaração cujo julgamento resta pendente.
 
    3. Alega que ao não reconhecer a prescrição intercorrente a autoridade reclamada esvaziou o disposto no art. 11-A, da CLT, criando requisitos e condições não previstos em lei para a incidência da prescrição, o que se equipararia à não aplicação da legislação sem declaração de inconstitucionalidade. Portanto, não teria sido respeitado o firmado no enunciado nº 10 da Súmula Vinculante e, por conseguinte, a cláusula de reserva do plenário de que trata o art. 97 da CRFB.
 
    4. Requer, liminarmente, a suspensão do processo, atualmente tramitando no Tribunal Superior do Trabalho, até a decisão final desta reclamação. No mérito, pleiteia a procedência do pedido, para cassar o acórdão que afastou a prescrição intercorrente e deu prosseguimento à execução trabalhista.
 
É o relatório.
 
Decido.
 
    5. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    6. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    7. No caso em tela, a alegação é de que a autoridade reclamada teria contrariado o conteúdo da Súmula Vinculante nº 10, ao afastar a aplicação do art. 11-A da CLT ao caso concreto. O enunciado sumular ostenta o seguinte teor:
 
“Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”
 
    8. Compulsando os autos, observa-se que o Juízo de 1º Grau reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e declarou extinto o processo, nos seguintes termos: 

“SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 
1. Compulsando os autos, verifico a ausência de qualquer manifestação do interessado quanto ao prosseguimento da execução desde junho de 2019, de modo, acolhendo a pretensão da parte Executada (ID dacdd7a), com fulcro no princípio constitucional da razoável duração do processo, declaro, com fulcro no artigo 11-A da Consolidação das Leis do Trabalho, a prescrição intercorrente da pretensão executória, extinguindo a execução, nos termos do artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil.”  (e-doc. 9, p. 81; grifos acrescidos)
  
    9. Interposto agravo de petição, foi provido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, pelos seguintes fundamentos:

“PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. LEI 13.467/17. INAPLICÁVEL. Segundo o majoritário entendimento desta e.Seção Especializada, a prescrição intercorrente somente encontra lugar, em casos de paralisação do feito por inércia do credor, e desde que prévia e especificamente intimado, descumprir ordem tendente a impulsionar a execução, o que não se caracteriza quando inexistentes ou não encontrados bens do devedor (item III, da OJ EX SE 39). Agravo de petição da exequente a que se dá provimento.
(...)
Prescrição intercorrente 
A exequente requer seja afastada a prescrição incorretamente declarada e determinar-se o regular prosseguimento do feito. Alega que ‘a nova legislação, que prevê a prescrição intercorrente, determina que aplica-se a mesma caso a parte autora ‘deixa de cumprir determinação judicial’ após efetiva intimação da parte exequente, o que não é o caso dos autos’ (fls. 86/91). 
Pois bem. 
Após diversas tentativas frustradas de localização de bens dos executados, em 02/10/2019, o MM. juízo de origem determinou a intimação da exequente para ciência quanto à incidência do art. 11-A, § 1º, da CLT nos presentes autos, observando que no silêncio e caso venha a decorrer o prazo prescricional de 02 anos, estaria consumada a prescrição intercorrente nos termos do artigo 11-A da CLT (fl. 62). E em 26/07/2022 foi declarada a prescrição intercorrente (fls. 81/82). Em que pese a r. decisão agravada tenha sido proferida na vigência da Lei 13.467/2017, inexistiu determinação passível de ser considerada descumprida pela exequente. 
Consoante entendimento majoritário deste e.colegiado, a fluência do prazo prescricional depende da intimação prévia do credor, sob as cominações previstas pelo artigo 11-A, da CLT, aplicável às execuções, a partir da vigência da Lei 13.467/2017, além de ser necessária a concessão de prazo para manifestação antes da decisão a respeito da prescrição intercorrente, sob pena de se configurar decisão surpresa, em violação aos artigo 9º, 10º e 465, do CPC, o que não ocorreu, na hipótese. 
Ainda, de acordo com o majoritário posicionamento deste e.colegiado, indevida a declaração de prescrição quando se tratar de inexistência de bens ou não localização do devedor, situações que não podem ser consideradas mera inércia do credor. 
(...)
Sendo assim e, na hipótese, observa-se não integralmente observados os requisitos à declaração da prescrição intercorrente, vez que a paralisação do processo decorreu da inexistência de bens dos devedores e, por esse motivo, a determinação à indicação de meios ao prosseguimento da execução não se mostrava viável, não se cogitando, consequentemente, de inércia ou descumprimento de ‘determinação judicial no curso da execução’ pela credora.
(...)
Portanto, reformo a r.sentença para afastar a prescrição intercorrente e determinar o retorno dos autos à origem, para o prosseguimento da execução, a quem caberá deliberar sobre o encaminhamento, ou não, ao arquivo provisório, nos termos da fundamentação.” (e-doc. 9, p. 105-107; grifos acrescidos)

    10. Vê-se, portanto, que não houve qualquer ato judicial de declaração de inconstitucionalidade, seja ostensiva, seja velada, do art. 11-A da CLT, tendo o Tribunal reclamado, com base no acervo fático-probatório do caso, e na interpretação dos dispositivos legais incidentes sobre a matéria, concluído pela inaplicabilidade da prescrição intercorrente, porquanto não integralmente observados os requisitos que a justificam.

    11. Com efeito, restou descaracterizada a prescrição intercorrente, na espécie, ante a conclusão, pelo Juízo reclamado, de que “indevida a declaração de prescrição quando se tratar de inexistência de bens ou não localização do devedor, situações que não podem ser consideradas mera inércia do credor”. Logo, o Órgão reclamado não promoveu o afastamento do dispositivo legal, tão somente conferiu interpretação jurisdicional às circunstâncias aptas a caracterizar a prescrição intercorrente, inclusive com base em orientação da jurisprudência trabalhista. 
 
    12. Assim, entendo que os fundamentos do ato reclamado e o conteúdo da Súmula Vinculante nº 10, que proíbe especificamente a declaração velada de inconstitucionalidade sem a observância da cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CRFB), não guardam estrita aderência. Por esse motivo, incabível a reclamação. Nesse sentido:  

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 DO STF – DECISÃO FUNDADA EM RAZOÁVEL INTERPRETAÇÃO DA LEI ORDINÁRIA - NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO – PRECEDENTES - AGRAVO NÃO PROVIDO. 
1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é remansosa no sentido de que somente ocorre afronta à SV 10 desta Corte quando a decisão reclamada afastar, com fundamentos constitucionais – expressa ou implicitamente –, incidência de lei aplicável ao caso. Precedentes. 
2. Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(Rcl nº 44.036-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 30/08/2021, p. 10/09/2021; grifos nossos). 

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA AOS PARADIGMAS INDICADOS. ADI 1.105/DF E SÚMULA VINCULANTE 10. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
 I - O Tribunal de origem não afastou o art. 219 do CPC/2015 com fundamento na incompatibilidade com o Texto Constitucional, ainda que de forma implícita. No caso, o ato reclamado limitou-se a interpretar normas de caráter infraconstitucional para analisar a tempestividade do recurso inominado, sem adentrar em matéria de índole constitucional. 
II – É imprescindível a demonstração da estrita aderência entre a decisão reclamada e o acórdão apontado como paradigma. 
III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.
 IV - Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(Rcl nº 45.913-AgR/GO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 13/04/2021, p. 22/04/2021; grifos nossos).
 
    13. Com efeito, a presente reclamação tem intuito de servir como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte, conforme ilustram os seguintes julgados: 

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CAUSA JÁ APRECIADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I – A reclamação não é cabível quando implicar no reexame de causa que já foi apreciada por esta Corte em recurso extraordinário com agravo. 
II – A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. 
III – Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(Rcl nº 49.180-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 25/10/2021, j. 04/11/2021; grifos nossos). 

“Agravo regimental na reclamação. 2. Civil e Processual Civil. 3. Inépcia da inicial. Ausência de indicação de paradigma com efeito vinculante. Não cabimento da reclamação. Precedentes. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.” 
(Rcl nº 46.946-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24/05/2021, p. 27/05/2021; grifos nossos).

    14. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 7 de junho de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator